Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-63.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000559-63.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE MOREIRA KOZAK - CPF: 036.837.801-26 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DAIANE MOREIRA KOZAK - CPF: 036.837.801-26 (APELANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. POR MAIORIA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO – REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Se as provas evidenciam que a autora buscou, a todo custo, o atendimento para realização da interrupção gestacional junto à cobertura securitária, a qual embora não tenha negado expressamente, deixou de apresentar alternativa médica e de fazer a indicação de profissional habilitado para realização do ato prescrito por outro profissional, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito e da consequente restituição material do valor gasto na rede particular.

O comportamento adotado pela seguradora não resulta em dano moral presumido, e não há nos autos prova clara violação aos direitos da personalidade da consumidora, que embora tenha encontrado dificuldade na indicação do médico pelo plano de saúde, realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações.

Acolhida a fundamentação do primeiro apelo, torna-se prejudicada a análise do segundo recurso que visava apenas a modificação do
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de id. 33293543, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 559-63.2014.8.11.0040, movida por DAIANE MOREIRA KOZAK, em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao reembolso das despesas custeadas pela paciente na realização do procedimento de antecipação do parto junto a rede particular, no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida e descontadas as quantia pagas na esfera administrativa, bem como ao pagamento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré, apela, no Id. 33293544, sustentando que não infringiu qualquer preceito legal ou contratual, sobretudo porque no ônus da prova que competia à parte autora não foi satisfeito, já que não apresentou qualquer negativa de atendimento emitida pela operadora, tendo inclusive já reembolsado o valor gasto pela segurada na rede particular nos limites da tabela de serviços da operadora. No mais, assevera a inexistência de ato ilícito e consequente dever de indenizar.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, a autora, apela, no Id. 33293549, asseverando que o valor da indenização não atende aos fins reparatórios e inibitórios à que se propõe, devendo ser majorado para minimizar os abalos extrapatrimoniais sofridos, especialmente porque a negativa de atendimento médico que envolve cirurgia para interrupção da gestação.

A contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 33294952 e 43274450, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a 1ª recorrente,
Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa Trabalho Médico
, contra a sentença que lhe condenou ao reembolso das despesas custeadas pela paciente na realização do procedimento de antecipação do parto junto a rede particular, no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), bem como ao pagamento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Como relatado, nas razões do recurso sustenta que não houve qualquer negativa de atendimento pela operadora, conforme faz prova pelos documentos de autorização da cirurgia em anexo, bem como que tendo a segurada optado pela realização do procedimento na rede particular, o reembolso já foi realizado nos limites da tabela de serviços da operadora.

Ao final, ante a ausência de ato ilícito, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, 2ª recorrente, também apela, requerendo a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização, por entender que a quantia fixada na sentença não atende aos fins reparatórios e inibitórios à que se propõe, tampouco minimiza os abalos extrapatrimoniais sofridos.

Pois bem.

A relação contratual firmada entre as partes litigantes é incontroversa nos autos e decorre do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares juntado na inicial, o qual se encontra com pontualidade no pagamento das prestações mensais.

Por sua vez, os documentos juntados nos Ids. 33293473, 33293474 e 33293475 comprovam o estado gestacional da parte autora, assim como o diagnóstico de malformação fetal com evolução para anencefalia.

Na petição inicial, a segurada alega
“que buscou, a todo custo, o atendimento para realização da interrupção gestacional junto a cobertura securitária da requerida, a qual não prestou o serviço solicitado e também não ofereceu alternativa médica, nem a indicação de profissional habilitado”
.

De outra parte, o plano de saúde Unimed Norte De Mato Grosso trouxe aos autos prova da
autorização do procedimento cirúrgico
junto à profissional cooperado, através da senha 2665555, conforme ‘Guia Solicitação de Internação’ devidamente juntada em anexo (Id. 33293985).

Ocorre os e-mai1s trocados entre as partes litigantes (id. 33293493) evidenciam que a autora buscou de todas as formas o atendimento para realização da interrupção gestacional junto a cobertura securitária, a qual, embora não tenha negado o atendimento, deixou de oferecer alternativa médica, bem como de indicar o profissional habilitado que atendesse a prescrição médica.

Em outras palavras, como bem pontuado na sentença,
“embora não tenha havido a negativa expressa da realização do procedimento, houve recalcitrância da parte requerida em indicar médico específico que realizasse o procedimento de interrupção da gestação, o qual, por sua vez, não se tratava de processo regular de parto cesariano”.

Assim, diante da ausência de indicação de médico habilitado, não restou opção a autora senão buscar a realização do procedimento junto a médico particular.

Por seu turno, os documentos de Ids. 33293496 e 33293496 confirmam a realização do procedimento cirúrgico junto a rede particular de saúde, restando inegável, portanto, que a parte requerida deixou de indicar o médico habilitado, mesmo diante da cobertura contratual para o diagnóstico clínico, o que denota má prestação de serviço e recusa injustificada.

A propósito, importante consignar o trecho da sentença que menciona o julgamento da ADPF 54, onde o
“o STF consagrou o entendimento pela desnecessidade de autorização judicial para a interrupção da gestação de fetos anencefálicos, bastando o diagnóstico médico do fato”.

Portanto, embora não tenha havido a negativa expressa de atendimento médico, a má prestação do serviço na falta de indicação de médico credenciado para realizar o ato, prejudicou a saúde da segurada que teve que se socorrer aos serviços particulares, mesmo com plano de saúde ativo e sem atraso financeiro.

Caracteriza-se, pois, a ato ilícito que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva decorrente da relação de consumo havida entre as partes.

Todavia, o comportamento adotado pela seguradora não resulta em dano moral presumido,
e não há nos autos prova clara violação aos direitos da personalidade da consumidora
, que embora tenha encontrado dificuldade na indicação do médico pelo plano de saúde, realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA. FONOTERAPIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COBERTURA DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais para cobertura de tratamentos médicos em face da Seguradora ré para que fosse compelida a fornecer e custear tratamentos de que necessitava e ainda necessita, por ter sofrido parada cardiorrespiratória, com sequelas, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA – [...] DANOS MORAIS - Em nosso cotidiano, é normal vivenciarmos inúmeras circunstâncias desconfortáveis, capazes de transformar nossos sentimentos. Contudo, nem todas essas situações são suscetíveis a causar dano moral indenizável. Acontece que, se todo e qualquer evento que traga desgosto ao indivíduo fosse capaz de atrair reparação pecuniária de cunho moral, o instituto ficaria banalizado e fomentaria, ainda mais, a indústria do dano moral. Os danos extrapatrimoniais, com efeito, têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade, impondo-se examinar, caso a caso, a possibilidade de o dano moral se configurar em casos nos quais a pessoa não sofre transtorno psicológico ou espiritual. Danos morais inocorrentes no caso concreto. Relator vencido no ponto. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA”
(Apelação Cível, Nº 70081862278, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2019).

Em relação ao reembolso das despesas efetivadas, embora haja previsão contratual expressa para os casos de urgência e/ou emergência, respeitados os valores praticados pela seguradora,
esta deixou de apresentar a tabela de preços e valores praticados aos serviços correspondentes
, deixando de comprovar, desta maneira, que o reembolso administrativo respeitou os parâmetros contratuais, fazendo jus a parte autora, pela própria distribuição da carga probatória, de reaver toda quantia paga ao médico obstetra da rede particular (R$ 8.000,00) e da importância paga ao médico anestesista (RS3.200,00), descontados os valores recebidos na esfera administrativa.

Por fim, quanto ao 2º apelo, que visa majorar o valor indenizatório, em razão dos contornos deste julgado, reputo prejudicada sua a análise.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
conheço do primeiro apelo, de
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a afastar a condenação em danos morais, mantendo incólumes os demais termos.
Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o segundo apelo, de
Daiane Moreira Kozak
.

Inaplicável a majoração honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC porque já arbitrada no limite legal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000559-63.2014.8.11.0040

APELANTES:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e DAIANE MOREIRA KOZAK

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal de ambas as partes refuta a sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 559-63.2014.8.11.0040 proposto por
Daiane Moreira Kozak
em desfavor de
UNIMED Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao reembolso das despesas custeadas pela paciente na realização do procedimento de antecipação do parto junto a rede particular, no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida e descontadas as quantia pagas na esfera administrativa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, a empresa demandada-apelante almeja tanto o ônus do ressarcimento imposto, ao argumento de que já o fizera administrativamente, mas nos estritos limites da tabela de serviços da operadora, como também a exclusão da sua condenação na verba indenizatória a título de danos morais, sob a justificativa de carência probatória, já que a demandante/recorrida não apresentou qualquer negativa de atendimento emitida pela operadora, pelo que pede a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, postula pela redução do
quantum
. Por sua vez, a parte autora também apela, pretendendo unicamente a majoração da verba indenizatória.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 15/07/2020, embora reconhecendo
“a má prestação do serviço na falta de indicação de médico credenciado para realizar o ato”
, entendeu que a segurada
“realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações”
, e, a par disso, por não vislumbrar comportamento contraditório por parte da empresa responsável pelo plano de saúde, tampouco prova clara de violação aos direitos da personalidade da consumidora, deu
parcial provimento
ao apelo interposto pela
UNIMED Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
, para reformar em parte a sentença, tão somente para afastar a condenação em danos morais, e, via de consequência,
julgou prejudicado
o segundo apelo, de
Daiane Moreira Kozak
, do que fora acompanhado pelo 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é cabível a indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada do plano de saúde em indicar médico específico que realizasse o procedimento cirúrgico de interrupção da gestação indicado por médico que acompanha a consumidora demandante, oriunda da má formação do feto (anencefalia).

Inicialmente, no tocante à condenação imposta ao plano de saúde referente à restituição/devolução da importância despendida particularmente pela consumidora, não há qualquer ressalva a ser realizada no judicioso voto do eminente Relator, na medida em que, tal como consignado pelo mesmo, a seguradora deixou de comprovar que o reembolso administrativo respeitou os parâmetros contratuais, tendo por base a tabela de preços e valores praticados aos serviços correspondentes, já que não foram apresentados pela mesma nos presentes autos, pelo que a parte autora faz
jus
em reaver toda quantia paga ao médico obstetra da rede particular (R$8.000,00), bem como da importância paga ao médico anestesista (R$3.200,00), descontados os valores recebidos na esfera administrativa, a ser verificado em liquidação de sentença.

Por outro lado, no tocante aos
danos morais
, pedindo as máximas vênias ao entendimento esposado pelo eminente Relator, sensível à particularidade do caso concreto, tenho para mim que a postura ilegal da empresa apelante, atrasando injustificadamente a indicação de médico habilitado, causou aflição e incertezas relativas a cirurgia importante, com alto grau de urgência, diretamente relacionada com a vida da autora, especialmente porque solicitado por médico que lhe acompanhava no tratamento pré-natal (Ids 33293473, 33293474 e 33293475) equivale à negativa de cobertura, e não mero descumprimento contratual, o que representa falha na prestação do serviço (dano
in re ipsa
), razão pela qual a indenização correlata é presumida.

Desse modo, a compensação pelos danos morais causados é devida, sendo que, diante dos elementos acima pontuados, o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais), muito embora sob o ponto de vista das partes litigantes, respectivamente, seja considerado ínfimo e excessivo, não se mostra exorbitante à compensação, mormente levando-se em conta a dor e angústia experimentada pela usuária do plano de saúde, diagnosticada com gravidez de feto anencéfalo, sendo necessário procedimento para sua retirada o quanto antes, pois sua saúde estava em risco.

Ora, o constrangimento passado pela parte promovente, com problemas de saúde, num momento delicado em que teve que penar com as burocracias empresariais até a recusa do procedimento, ainda que de forma tácita, traz deletérios compatíveis à tortura psicológica, violando sua saúde física e mental e afrontando seus direitos fundamentais, protegidos pela Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, saúde, privacidade, liberdade e autonomia da vontade, de modo que o dano é presumido, não se tratando, a meu ver, tal constrangimento de mero aborrecimento.

Em outros termos, a demora na prestação de serviço, por parte da promovida (Unimed), contrariou expressa prescrição médica, seja como forma de tentar recuperar a saúde da paciente, seja como meio para diminuir-lhe o sofrimento, implicando na urgência e na necessidade dos serviços requestados, até porque a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República (artigo 3º, III, da CF/88), que deve se sobrepor ao próprio aspecto estritamente econômico da relação de consumo.

Guardadas as particularidades dos casos, este tem sido o firme entendimento tanto desta egrégia Corte de Justiça como também do Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes arestos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, fundada na indevida negativa de autorização para realização de tratamento prescrito.
2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.
O acórdão recorrido que diverge da orientação firmado pela jurisprudência do STJ merece reforma. 3. Agravo Interno no recurso especial não provido”
(STJ, TERCEIRA TURMA. Agint no REsp 1807836/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 09.09.2019, DJE 11.09.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA –
NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA”
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência no procedimento a ser realizado, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência. II – Por oportuno, insta ressaltar que não se sustenta a tese da ré, ora apelante, de que agiu amparada na Resolução de nº 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, haja vista que resolução não se sobrepõe à lei.
III – Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.
IV – Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1015332-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA NA COBERTURA DE CIRURGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1- É pacífico no STJ, que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. No caso concreto, o procedimento cirúrgico foi negado pela operadora porque, de acordo com o corpo médico da Recorrente, é incompatível com outro indicado pelo médico. Contudo, compete ao profissional de medicina e não à empresa de plano de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente, de forma que a negativa constitui de ilícito contratual.
2- O STJ já consolidou o entendimento de que a recusa indevida à cobertura pleiteada é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. (AgRg no AREsp 790.789/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016).
3- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade, já que guarda dimensão com o dano experimento – o tempo em que a Recorrida esperou para conseguir ser operada, cuja cirurgia somente foi realizada depois de deferida a liminar, bem como com a situação financeira das partes (empresa de grande porte no ramo de plano de saúde e gerente administrativa).”
(N.U 1029943-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, pedindo vênia ao entendimento em sentido contrário,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020